Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0706806-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON MENDES GOMES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GALILEU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Agravante NILTON MENDES GOMES em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que manifestou o entendimento de que o recurso de apelação não era a via adequada, mas sim o recurso de agravo de instrumento (ID 23825744). Alega o Agravante que não há como acolher o entendimento que tenha errado na escolha da via recursal, quando há orientação expressa do entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, especificamente em sua súmula 331, que ao discorrer sobre os efeitos do recurso de apelação face uma decisão que aprecia embargos a arrematação, tece ao mesmo tempo entendimento que faz subentender que a apelação é a via recursal adequada. Aduz que o valor sacado, foi depositado em sua conta da Caixa, mesma conta em que recebe seu salário, para então poder efetuar as compras do mês, com o uso do cartão. O saque e o depósito efetuados pela Agravante foram realizados no mesmo dia, e no mesmo valor, o que deixa claro que a origem do valor bloqueado trata-se de verba alimentar, impenhorável. É o relatório. Decido. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 225, de 09 de fevereiro de 2021, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 1o a 5 de março de 2021”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “IV – outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;” Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe as “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque a decisão combatida fora proferida em 09 de fevereiro de 2021, bem como o recurso pode ser apreciado no horário do expediente forense. Assim, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, § 1o, Portaria GPR 225/2021). Com essas considerações, encaminhe-se o processo a Relatora para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Em Plantão Judicial